Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737440-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Antônio Fernando Temporim Patrício contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra o Banco do Brasil S. A., julgou improcedente os pedidos de condenação do banco requerido ao ressarcimento de danos materiais e extrapatrimoniais, em razão da suposta má-gestão de sua conta Pasep. Em suas razões recursais (ID 54295551), o apelante argumenta "responsabilidade decorrente da má gestão do banco, que poderia ter aplicado o dinheiro do fundo de forma mais rentável, ou seja, somente rendeu o mínimo, sendo que o banco utilizava-se desses valores para obter lucros enormes com os valores dos correntistas, portanto merece ser indenizado o apelante de forma justa e descente mediante as mesmas proporções que o banco aplicava em seus empréstimos para outros produtos oferecidos". Destaca as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 1.150. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja condenado o banco requerido ao ressarcimento dos danos suportados pelo autor. Recurso redistribuído a esta Relatoria, visto que o d. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva não mais compõe esta e. 7a Turma (ID 56720856). O apelante não recolheu o preparo por ocasião da interposição do presente recurso. Despacho desta Relatoria determinou a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção” (ID 57244222). Intimado (ID 57368320), o apelante colacionou os documentos anexos à petição de ID 57385248. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[1], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria verificou que o apelante não comprovou a realização do preparo por ocasião da interposição do recurso, bem como não lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça na origem. Ademais, conforme relatado, foi facultado por esta Relatoria o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consoante despacho de ID 57244222. Por conseguinte, o apelante colacionou os comprovantes acostados ao ID 57385248. Da análise dos autos, observa-se que apenas uma das Guias de Recolhimento da União (GRU) e o respectivo comprovante de pagamento colacionados pelo apelante dizem respeito ao presente processo (autos n. 0737440-53.2019.8.07.0001 - IDs 57385255 e 57385251). Os demais comprovantes colacionados fazem menção a processo e parte diversa (autos n. 07389215120198070001 – IDs 57385252 e 57385250). Dessa forma, se o apelante, no prazo assinalado por esta Relatoria, não realizou o efetivo recolhimento do preparo, em dobro, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, em decorrência da irregularidade no recolhimento do preparo, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.